Tribunal: TJMT
Processo: 0009168-83.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0009168-83.2010.811.0037
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: EDILSO DALLACORTE
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 39824991) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, tão somente para alterar a base de cálculo da verba honorária; bem como deu parcial provimento ao recurso do recorrido, no sentido de determinar o termo inicial dos juros e correção, conforme ementa (id. 36378006):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC) – APLICÁVEL –PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO PAGAMENTO – SALDO DEVEDOR MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – BTN 41,28% – SALDO DEVEDOR FEVEREIRO 1991 (PLANO COLLOR II) BTN 20,21% – PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – APELO DO REQUERIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO DO AUTOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 – Descabe suspender o presente processo diante da Repercussão Geral declarada nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP, 631.363/SP e 632.212/SP, pois, a matéria diz respeito a pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira e não de incidência dos expurgos inflacionários nas contas de caderneta de poupança. 2 – Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, permitindo-se a inversão do ônus da prova, observado a hipossuficiência técnica do requerente, tomador de empréstimo diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, a autorizar a inversão do ônus probandi, eis que se apresenta em condição de inferioridade técnica. 3 – Preliminar de prescrição afastada considerando que o prazo para o ajuizamento da pretensão de restituição da diferença de correção monetária em cédula de crédito rural é de 20 anos (art. 177, Código Civil de 1916) ou de 10 anos (art. 205, Código Civil 2002), que flui a partir da data do prejuízo à parte, ou seja, quando do pagamento da parcela ou da cédula. No caso em análise, o pedido alude à correção monetária do plano econômico de março de 1990 e fevereiro de 1991. Mormente, observando-se o ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição, em 11/03/2010. 4 – Os pedidos de repetição de valores pagos indevidamente e de revisão de cláusulas de contrato já quitado são admitidos pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, possíveis juridicamente, conforme art. 876 do CC/02 e Súmula 286 do STJ. Impossibilidade jurídica do pedido, afastamento mantido. 5 – A correção monetária do crédito rural no mês de março de 1990 e fevereiro de 1991; deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 41,28% e 20,21%, respectivamente, sendo cabível a repetição do indébito, na forma simples, decorrente de aplicação de indexador monetário incorreto, conforme o disposto no art. 876 do CC e Súmula 322 do STJ. 6 – A devolução do valor cobrado a maior, nesse tópico a repetição de indébito em relação aos valores eventualmente pagos a maior em razão da aplicação de índices equivocados é na forma simples, como o determinado no Ato Sentencial, ante a ausência de prova de dolo ou má-fé da instituição bancária. Sentença mantida. 7 – Honorários advocatícios, inaplicável a disposição do §8o do referido art. 85 do CPC, pois, sendo mensurável o proveito econômico, é pertinente a aplicação do §2o do art. 85 do CPC e sopesando-se as moderadoras dos seus incisos I a IV, cabível a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a que for condenada a parte requerida, a ser apurado na forma do referido dispositivo sentencial. Sentença reformada. 8 – O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. Quanto aos juros moratórios, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação, independentemente de pedido ou de condenação. Recurso provido nesse ponto. (RAC n° 0009168-83.2010.811.0037, Rel. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/03/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes não foram conhecidos, conforme acórdão lançado no id. 58739971.
O recorrente sustenta em suas razões que houve violação aos arts. 104, 404, 421, 405 e 884 do Código Civil/02; arts. 1.063 do Código Civil/16 e arts. 4°, 17 e 18 da Lei n° 4.595/61, art. 6° da LICC; e art. 5°, II e XXXVI da CF/88, ao argumento de que: não houve nenhuma irregularidade no contrato firmado entre as partes; que a instituição pratica as taxas de mercado, estando em consonância com a legislação vigente; que não há norma legal que autorize a repetição do indébito com os mesmo encargos pactuados no título, tampouco que permita a incidência de juros remuneratórios, sendo permitido apenas a correção monetária a partir do ajuizamento e juros moratórios contados da citação. Outrossim, aduz que no caso operou-se a prescrição nos termos do art. 206, § 3° do CPC.
Recurso tempestivo (id. 64960958). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 67247495. Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao REsp (Certidão no id. 71273979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos do requerido. A matéria foi afetada pelo TEMA 919/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de que: I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal; II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“[...] No que concerne a prefacial de prescrição, não merece provimento, pois foi objeto de pronunciamento do c. STJ no REsp n.o 1.361.730/RS, sob o rito da Lei n.o 11.672/2008 (rito dos Recursos Repetitivos), que o prazo prescricional incidente sobre pretensão de restituição de valores pagos em cédula de crédito rural é vintenária, quando aplicáveis ao caso as regras do Código Civil de 1.916, e trienal, nas hipóteses em que incidentes as determinações do Código Civil de 2.002, bem como que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é a data do pagamento efetuado:
‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)’.
O presente feito sob o no 010791-1/2010, foi ajuizado em 28/09/2010, na Comarca de Assis, SP, porém, antes da configuração da prescrição, houve o ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição no 003464-5/2010, em 11/03/2010 (Id 859756 – Pág. 3), que foi deferido pelo juízo do feito (...) De forma que o prazo foi interrompido, a teor do disposto no art. 202, I, e parágrafo único do CC/02 c/c art. 219 do CPC. [...]”.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.361.730/RS (TEMA 919).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, tem-se que os embargos de declaração manejados nos autos não foram conhecidos, a clara evidência de que não diziam respeito à lide (protocolado em processo judicial equivocado). Portanto, o recorrente não fez sequer uso dos aclaratórios para prequestionar a matéria e fazer com que ela fosse debatida pelo órgão fracionário, mormente quando o pondo nodal de seu recurso se da em razão da incidência sobre o indébito a ser repetido, dos índices aplicáveis, mais juros remuneratórios, ambos capitalizados.
Ocorre que o acórdão não aplicou juros remuneratórios, mas sim juros moratórios, conforme visto acima. Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 104, 404, 405, 421 e 884 do Código Civil/02; arts. 1.063 do Código Civil/16; art 4°, 17 e 18 da Lei n° 4.595/61 e art. 6° da LICC por lhe faltarem o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais fez-se referência ainda a suposta negativa de vigência ao art. 5°, II e XXXVI da CF/88, consubstanciados nos princípios da livre contratualidade e ato jurídico perfeito.
Entretanto, o Recuso especial não se mostra como sede sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, ex vi do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se que os demais tópicos abordados pelo acórdão hostilizado estão em sintonia com reiteradas decisões proferidas pela Corte Superior. Verifica-se que constou do acórdão o seguinte:
“Deveras, sendo a dívida resultante de financiamento rural com recursos captados de depósitos em caderneta de poupança, deve ser atualizada no mês de março de 1990 segundo o índice de variação do BTN Fiscal, no percentual de 41,28%, a jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido por tratar-se de contratos de crédito rural vinculados à remuneração da caderneta de poupança e firmados até 15 de março de 1990.
(...)
Cabe ressaltar que a correção monetária aplicável ao crédito no mês de fevereiro de 1991 é a variação do BTN do mês anterior, qual seja janeiro de 1991, cujo patamar foi de 20,21%, que inclusive é benéfico ao apelante banco, eis que usualmente os tomadores de empréstimos bancários dessa natureza pretendem que a correção monetária nesse mês seja pela observância de outros indexadores, cujos percentuais são sempre inferiores ao da BTNF.
Resta, portanto, mantida a sentença que de forma clara e incisiva determinou os índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural objeto do presente feito, conforme se segue:
‘... os sucessivos planos econômicos suscitados impuseram substancial endividamento dos agricultores que tinham na época Contratos de Crédito Rural em andamento cujo índice de reajuste monetário era regido pelas normas relativas a poupança.
Quanto a matéria, os Tribunais superiores firmaram entendimento de que, em se tratando de cédula de Crédito rural que contenha previsão de correção monetária atrelada aos índices da caderneta de poupança, no mês de março de 1990, incide o percentual de 41,28%, que corresponde a variação do BTNF, e não pelo IPC (84,32%), conforme quer fazer crer o requerido e em relação ao mês de fevereiro de 1991, incide o percentual de 20,21%, correspondente a variação do BTNF.
Dessa forma, restando comprovada a cobrança ilegal e o pagamento indevido, a devolução da quantia pela instituição financeira é medida que se impõe.’
(...)
Assim, constatado pagamento a maior, pela aplicação de indexador monetário incorreto, é cabível repetição do indevido, de forma simples.
(...)
A aplicação de correção monetária para repor a perda da moeda pelo fenômeno inflacionário deve incidir desde a data do respectivo desembolso, por se tratar de mera atualização do valor da moeda.
No que tange aos juros de mora, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação, porquanto é quando o devedor é efetivamente constituído em mora, independentemente de pedido ou de condenação (...)
Insta, portanto, seja reformada a sentença, no sentido de determinar que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, seja da data da cobrança indevida e da citação do requerido, respectivamente”.
O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 1. Julgamento do caso concreto referente ao Tema 968/STJ. 2. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes. 4. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286/STJ). 5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 6. "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ). 7. Descabimento da condenação da instituição financeira mutuante a pagar juros remuneratórios na repetição de indébito, tendo em vista a ausência de má-fé daquela na aplicação do IPC ao crédito rural. 8. Carência de interesse recursal no que tange à sanção civil de repetição em dobro, sequer cominada nos presentes autos. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1552434/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)”.
A Corte Superior de Justiça há muito já havia assentado entendimento no sentido de “não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal. Precedentes” (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 22/05/2014, DJe 05/06/2014).
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 919/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 282/STF e 83/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça